Tribunal: STF
Processo: ARE 1111306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA RG Nº 360: NÃO VIOLAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371- RG/MT, TEMA RG Nº 660). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. PREQUESTIONAMENTO.
    1. Nos termos do art. 577, caput e parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil, cabe ao relator o julgamento monocrático do recurso, negando-lhe seguimento quando se manifeste inadmissível, improcedente, prejudicado ou para lhe dar provimento se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência do respectivo tribunal ou dos tribunais superiores.
    2. Viabilidade do agravo legal quando constatada, de plano, a procedência da pretensão recursal, alterados os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático.
    3. A relativização da coisa julgada constitui medida excepcional, somente admitida diante da caracterização da coisa julgada inconstitucional e capas de tornar inexigível o título judicial exequendo e, ainda sim, só tem aplicação quando o trânsito em julgado for posterior à vigência do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, introduzido pela MP nº 2.180-35/01.
    4. Na hipótese dos autos, considerando que o título judicial foi acobertado pela autoridade da coisa julgada em data anterior à vigência do citado dispositivo, é inadmissível a retroação dos seus efeitos de forma a tornar-lhe inexigível.
    5. Agravo legal provido. Apelação do INSS improvida.” (e-doc. 2, p. 33-34).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2, p. 75).

3. No recurso extraordinário, o INSS aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Aduz que a “MP 2.180-35, em 24/08/2001, trouxe fato extintivo do direito do autor e, portanto, constitutivo do direito da autarquia recorrente, no que tange a inexibilidade do título judicial, posto que a decisão que transita em julgado traz aplicação e interpretação incompatível com a Constituição Federal”.  

3.1. Sustenta que não prospera a argumentação de que o preceituado no art. 741, parágrafo único, do CPC com a redação dada pela MP 2180-35, de 2001, somente alcança as decisões judiciais transitadas em julgado após o início de sua vigência. 

3.2. Afirma que o decidido pelo Colegiado de origem “pôs em conflito os princípios da intangibilidade da coisa julgada e os da isonomia, legalidade, moralidade pública e justa indenização, e que nesses casos, a jurisprudência tende a relativizar a coisa julgada”,  em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.3. Assevera que o art. 202 da Constituição da República não era autoaplicável, dependendo de integração legislativa. Em consequência, segundo entende, deve ser observado o contido no art. 144, caput, da Lei nº 8.213, de 1991, de tal sorte que “os efeitos financeiros da revisão dos benefícios concedidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988 até 5 de abril de 1991 somente podem fazer-se sentir a partir de junho de 1992 e não desde suas respectivas datas de início”.

3.4. Relata que, por se “cuida[r] de benefício concedido entre 05.10.88 e 05.04.91, não assiste qualquer direito de pleitear eventuais diferenças oriundas da revisão de sua renda mensal inicial, visto que concedido corretamente nos termos do Decreto nº 89.312/84, somente lhe resta concedido direito à revisão com o advento da Lei nº 8.213/91 que, em seu artigo 144, parágrafo único, determina devam ser os efeitos financeiros dessa revisão sentidos somente a partir de junho de 1992”, nada sendo devido à autora.

3.5. Ao final, requereu o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja flexibilizada a coisa julgada (e-doc. 2, p. 78-84, e e-doc. 3, p. 1-30).

É o relatório.

Decido.


4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:


“A flexibilização foi introduzida no Código de Processo Civil com a edição da MP 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que, em seu art. 10, incluiu o parágrafo único ao artigo 741, dando-lhe a seguinte redação:
(...)
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.
Posteriormente, com o advento da Lei  11.232/2005, referido parágrafo único recebeu sua atual redação, conforme transcrevo a seguir:
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis  com a Constituição Federal.
É certo que a regra no sistema processual brasileiro é a da aplicação imediata da norma processual, alcançando, inclusive, os processos ainda pendentes de julgamento. Entretanto, impõe-se observar o direito adquirido, o ato jurídico e a coisa julgada, formados em data anterior à entrada em vigor da nova legislação processual.
Sendo assim,  regra inserta no parágrafo único do art. 741 do CPC aplica-se tão somente às decisões cujo trânsito em julgado tenha se dado posteriormente às decisões cujo trânsito em julgado tenha se dado posteriormente à vigência da MP 2180-35, em 2/08/2001.
(...)
Na hipótese dos autos, considerando que o título judicial  foi acobertado pela autoridade da coisa julgada em data anterior à vigência do citado dispositivo, é inadmissível.” (e-doc. 2)
5. Busca o INSS a desconstituição do título executivo por força da aplicação do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento do RE nº 611.053- RG/SP, Tema RG nº 360, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019.

6. A pretendida incidência se daria a partir de julgamentos do STF no sentido de que o art. 202 da Constituição da República não é autoaplicável, somente sendo devidos reajustes nos benefícios previdenciários na forma pleiteada após a Lei nº 2.213, de 1991, com efeitos financeiros a partir de 1992, pelo que nada seria devido à recorrida, sendo inconstitucional o título executivo. 

7. O que pretende o agravante, pois, é dar interpretação ampliativa à tese exarada no Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral, que trata especificamente do art. 741 do CPC de 1973, para estender a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade para julgamentos do STF posteriores ao trânsito em julgado em debate. 

8. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 611.503-RG/SP, apreciando o Tema nº 360 da Repercussão Geral, concluiu pela constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, consignando a possibilidade de dar-se eficácia rescisória a instrumentos processuais diversos quando a sentença exequenda estiver “revestida de vício de inconstitucionalidade”. Para tanto, estabeleceu os seguintes requisitos: (a) que esteja a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) que a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda

9. Eis a ementa do  RE nº 611.503-RG/SP:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 611.053-RG/SP, Tema RG nº 360, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019).

10. Desse modo, nova apreciação do objeto desta demanda, no tocante à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35, de 2001, possui natureza infraconstitucional, porquanto não prescinde da prévia análise de legislação infraconstitucional que disciplina a matéria e do reexame dos fatos e das provas dos autos. Confiram os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.228.735-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,  p. 23/06/2020).
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(ARE nº 873.118-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, p. 14.11.2017). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
(RE nº 1.201.300-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, p. 3.9.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTIGO 741 DO CPC. APLICAÇÃO ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(ARE nº 873.120-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, p 11/04/2016).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão acerca da inexigibilidade de título judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, a implicar a incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo e a caracterização como indireta ou reflexa da suposta ofensa ao Texto Constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorada em 1% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.” 
(RE nº 950.188-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, p. 23/09/2021).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” 
(RE nº 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, p. 05/06/2009).

11. Observo, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660). 2. “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.278.476-ED-AgR/PR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 15/12/2020, p. 04/02/2021). 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. NEGATIVA DE SEGUIMENTO." 
(RE nº 1.370.849/DF, de minha relatoria, j. 06/07/2023, p. 07/07/2023). 

"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por desapropriação indireta. Expedição de precatório sobre valor incontroverso. Incidência de juros compensatórios. Ocorrência de preclusão quanto à fixação do valor principal. Limites da coisa julgada. Tema 660 – RG. 3. Natureza do valor remanescente. Matéria fática. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(ARE nº 868.074-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 03/05/2017).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de dezembro de 2024 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator